Tribunal: TJES
Processo: 5009113-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Assédio Sexual; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009113-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO CARLOS ANGELI
COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009113-25.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO CARLOS ANGELI

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

Advogado do(a) PACIENTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO CARLOS ANGELI contra ato coator da juíza da Vara Única da Comarca de Jaguaré nos autos do processo 0000992-92.2022.8.08.0065.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial porque não demonstrada sua necessidade, bem como que as condições pessoais do paciente lhe garantem a liberdade.

O pedido liminar foi indeferido (id. 3367955).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 3407373).

Em seu parecer, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (is. 3460953)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

7 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009113-25.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO CARLOS ANGELI

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

Advogado do(a) PACIENTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432

VOTO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO CARLOS ANGELI contra ato coator da juíza da Vara Única da Comarca de Jaguaré nos autos do processo 0000992-92.2022.8.08.0065.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial porque não demonstrada sua necessidade, bem como que as condições pessoais do paciente lhe garantem a liberdade.

O paciente é investigado pela suposta prática de crimes contra a dignidade sexual cometidos no exercício da profissão.

Ao proferir sua decisão, a magistrada ressaltou a gravidade concreta das condutas imputadas, eis que as testemunhas ouvidas pela autoridade policial relatam que as reclamações acerca do comportamento inadequado do médico eram corriqueiras e que podiam observar comportamento estranho do profissional e dos pacientes que por ele era atendidos.

Foram ouvidas, também, duas vítimas, cujos depoimentos transcrevo:

[...] que trabalha como vigilante da Prefeitura acerca de quatro meses; que trabalho na Unidade Mista de Internação de Jaguaré no mês de junho até semana passada; que trabalhava na Unidade Mista de Internação sobre o regime de escala de 12h por 36h; que não se recorda exatamente a data, mas que foi no mês de julho estava de plantão na UMI, o João Carlos Angeli estava atendendo um senhor e demorou cerca de 25 minutos para atende-lo no consultório; que a porta se encontrava fechada; que disse que o paciente iria retornar às 13 horas; que João Carlos “puxou assunto comigo”. Que João Carlos disse para o declarante que o mesmo estava com umas manchas no rosto; que disse que era porque trabalhava no sol;
que João Carlos pediu para que o declarante entrasse no consultório dizendo que “iria dar uma olhada na minha pele”; que João Carlos fechou a porta; que a porta do consultório não tem tranca; que João Carlos começou a olhar o rosto do declarante, que logo após pediu para o declarante retirar a camisa; que João Carlos ficou olhando para o corpo do declarante; que João Carlos pediu que o declarante levantasse e abaixasse as calças; que João Carlos pediu que o declarante retirasse a sunga e pedir para que o declarante ficasse apoiado de frente para a porta com as mãos apoiadas na mesma e com as pernas abertas; que achou muito estranho o procedimento, mas fez o que o médico pediu por acreditar em sua palavra; que João Carlos foi até sua mesa pegou uma pomada e pedir para que o declarante segurasse seu pênis; que João Carlos pegou uma paleta de madeira utilizada para olhar garganta de paciente e passou a pomada, pedindo para que o declarante “abrir o pênis”; que João Carlos pegou a pomada e passou na ponta da paleta e passou na região da “cabeça do pênis” do declarante; que João Carlos pediu que o declarante ficasse “abrindo e fechando o pênis para a pomada espalhar”, como se estivesse simulando uma “masturbação”; que João Carlos pegou a espátula novamente e ficou “tipo que acariciando na bunda com a espátula”; que João Carlos enquanto passava a pomada nas nádegas do declarante, ficava pedindo que o mesmo não parasse com o movimento no pênis; que João Carlos pediu para que o declarante ficasse de frente para o mesmo e com as mãos apoiadas na porta; que João Carlos começou a passar novamente a espátula no pênis do declarante; que João Carlos ficou a todo momento pedindo que o declarante não parasse com o movimento de “masturbação”; que João Carlos ficou na frente do declarante olhando para as partes íntimas do mesmo;
(...) que relata que ficou muito constrangido no momento; que sentiu vontade de dar um soco no médico (...)
que no dia 02/09/2022, quando estava trabalhando, conversou com um paciente que estava sentindo dores de cabeça e mal estar; que este paciente ficou cerca de 30 minutos no consultório de João Carlos; que o paciente retornou no mesmo dia por volta das 17hrs, dizendo que João Carlos pediu para que retornasse para analisar umas manchas que teria visto em seu corpo; que não sabe o nome do paciente; que esse paciente ficou cerca de 01 hora no consultório de João Carlos; que ao saírem, João Carlos disse que iria até seu carro com o paciente para “pegar um negócio para o paciente; que após 15 minutos somente João Carlos retornou; que outro paciente já saiu do consultório de João Carlos dizendo que “esse médico é doido, a gente chega falando de um problema e ele manda fazer outras coisas totalmente diferente”
[...] (Washington Rodrigues Batista da Cruz)

[...]
que no dia 02/09/2022 por volta das 10:00 horas procurou a Unidade Mista de Jaguaré pois estava com febre, dores de cabeça e garganta;
que por volta de 11 horas e 30 minutos foi atendido pelo médico João Carlos Angeli, CRM-ES 17774;
que João Carlos chamou o declarante para a sala e perguntou o que estava sentindo; que relatou para o médico que estava com febre, dores de cabeça e na garganta; que João Carlos pediu que o declarante levantasse a camisa para ver se tinha manchas em seu corpo pois poderia ser dengue; que João Carlos deu umas batidas na região das costas do declarante dizendo que poderia ser “infecção de urina”; que disse que não estava sentindo dores nas costas; que João Carlos pediu que o declarante abaixasse um pouco a bermuda e começou a apertar na região da virilha do declarante; que João Carlos perguntou se o declarante tinha vergonha de médico, que disse que não; que João Carlos pediu para o declarante tirar a roupa e que ficasse pelado; que João Carlos pediu para o declarante ficar escorado na porta para que ninguém entrasse; que João Carlos começou a perguntar ao declarante se trabalhava de calça pois a região das nádegas estava muito vermelha; que João Carlos disse “eu tenho uma pomadinha boa aqui”; que João Carlos foi até a bolsa e retirou uma pomada e duas capsulas de comprimidos; que João Carlos pediu para que o declarante tomasse as cápsulas; que João Carlos começou a passar a pomada nas nádegas, ânus e pênis do declarante; que a princípio, João Carlos começou a passar a pomada com um palito e logo depois com o dedo; que João Carlos passava a pomada com o dedo e quando chegava na região do ânus pediu para que o declarante se abaixasse; que se recusou a se abaixar; que João Carlos perguntou ao declarante se estava ardendo; que o declarante disse que não;
que João Carlos pediu que o declarante retornasse à Unidade Mista às 13:00 horas para ver se tinha melhorado;
que retornou às 13:00 horas como o médico havia pedido; que quando retornou João Carlos perguntou se o declarante havia feito xixi, pois o remédio que o mesmo havia lhe dado era para suspender os efeitos do remédio que estava tomando; que João Carlos atendeu o declarante e repetiu a mesma coisa, pediu para que o declarante retirasse a roupa e segurasse a porta e começou a passar a pomada com a mão no pênis, ânus e nádegas do declarante; que João Carlos a todo momento falava para o declarante que o mesmo “havia negado um amigo”; que não fez nenhuma reclamação de dores nas regiões manipuladas por João Carlos;
que não sentiu reação ao medicamento que João Carlos lhe deu; que sentiu “meio sonso”, pois não teve nenhuma reação e que acredita que possa ser por conta do medicamento;
que quando alguém batia na porta João Carlos pedia para que o declarante ficasse atrás da porta e olhava por uma greta o que a pessoa queria; que viu Segio Lopes saindo da Unidade Mista e ligou para o mesmo na sexta a noite e perguntou se Segio também havia consultado; que Sérgio disse que sim; que perguntou para Sergio se havia “alguma suspeita do médico”; que Sergio respondeu que sim que o médico “tinha uma conversa meio estranha”; que relatou para Sergio o que o mesmo havia feito com o mesmo; que Sergio disse que João Carlos havia feito a mesma coisa com o mesmo;
[...] (Gilberto Preato Scaramussa)

Ressalto que tanto a recepcionista da unidade de saúde, Claudia Regina Neves Menergado, quanto a responsável técnica pela equipe de enfermagem, Solange Mielke, relataram que era comum observar o desconforto dos pacientes após longas consultas com o investigado.

Em especial a recepcionista informou que vários pacientes, ao receberem a informação de que o médico disponível era o investigado recusavam-se a serem atendidos.

Assim, a despeito das alegações da defesa acerca do tipo penal a ser eventualmente imputado ao paciente, tenho que a decisão de decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, principalmente pela gravidade ressaltada pela magistrada.

Conforme a própria juíza indicou no ofício remetido a esta Corte, a decisão pela imposição da cautelar extrema foi proferida após apresentação de fortes elementos indiciários oriundos de diligências prévias.

Nesse contexto, as condições pessoais do paciente, isoladamente consideradas, não são suficientes para determinar a revogação da prisão preventiva.

Firme nesses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

7 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. 1. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.